Tribunal: TJSP
Processo: 1006874-44.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Adoção de taxas elevadíssimas sem efetiva demonstração de conjuntura de risco pessoal que justificasse a medida – Parte que renegociou as parcelas em atraso, promovendo a quitação da avença - Determinada a redução da taxa para a média de mercado vigente à época da contratação –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Adoção de taxas elevadíssimas sem efetiva demonstração de conjuntura de risco pessoal que justificasse a medida – Parte que renegociou as parcelas em atraso, promovendo a quitação da avença - Determinada a redução da taxa para a média de mercado vigente à época da contratação – Cabível a devolução dos valores cobrados indevidamente – Sentença mantida – Recurso não provido.*